Tribunal: TJMT
Processo: 1020982-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020982-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), AGUIMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 318.089.641-87 (RECORRIDO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO LABORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Evidencia-se
que o contrato temporário da autora não fora celebrado na forma intermitente, vez que entre as contratações constata-se rescisões pelo período igual ou superior a 12 (doze) meses, resultando, portanto, ausente hipótese de
desvirtuamento do contrato temporário a ensejar o pagamento de FGTS.

R E L A T Ó R I O

O Município de Rondonópolis interpôs recurso inominado (id.

174432335), em face da sentença que julgou procedente à pretensão inicial, vez que reconheceu o desvirtuamento do contrato temporário e condenou o recorrente ao pagamento de FGTS.

Inconformado, a Fazenda Pública nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação de que entre a celebração dos contratos temporários houve várias rescisões seguidos de períodos desabrigados de outros vínculos, bem como fundamenta pela ausência de vínculo empregatício a ensejar a concessão da verba pleiteada pelo reclamante.

Em contrarrazões (id. 174432337), o recorrido Aguimar Moreira da Silva, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o contrato temporário celebrado entre a reclamante e o reclamado pelo período de 03/2017 a 12/2017, 02/2019 a 12/2019, 08/2021 a 12/2021 e 04/2022, foram realizados em observância às disposições do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Acerca da matéria, a Lei n° 11.243, de 29 de dezembro de 2020, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Município de Rondonópolis nos seguintes termos.

“Art. 1o
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

[...]

Art. 2o Poderão ser contratados professores de acordo com a demanda de vagas existentes e respeitando o limite máximo de 831 (oitocentos e trinta e uma) vagas para o cargo de docente do ensino fundamental e 700 (setecentos) vagas para o cargo de docente da educação infantil. (Redação dada pela Lei no
12732
/2023).

[...]

Art. 9o
Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado.
”

Certo é que situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Assim, se o contrato de trabalho temporário sofrer sucessivas renovações, circunstância que desvirtua o atendimento da necessidade temporária de interesse público e fere o disposto no art. 37, II, da CF, dá-se os efeitos da nulidade dos contratos e o direito ao percebimento das verbas trabalhistas.

Todavia, compulsando a fundamentação recursal e os documentos acostados aos autos (id. 174432324), verifico que o contrato temporário da autora não fora celebrado na forma intermitente, vez que entre as contratações constata-se rescisões pelo período igual ou superior a 12 (doze) meses, não havendo que se falar em contratações sucessivas ou
desvirtuamento do contrato temporário a ensejar o pagamento de FGTS.

Neste mesmo sentido, o E. TJMT já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – ART. 37, II e §2o DA CF – FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO – DESVIRTUAMENTO – INOCORRÊNCIA – LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O Município de Chapada dos Guimarães editou as Leis no 1.607/2014 e 1.699/2017 autorizando a contratação temporária de vários cargos, incluindo o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, para o qual a apelada foi contratada.

2. Havendo lei municipal autorizando a contratação temporária e não restando comprovada a renovação sucessiva, além do permitido em lei, não há que se falar em desvio de finalidade da contratação temporária como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 1000423-24.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”
(Destaquei)

Destarte isso, ante a ausência de comprovação do desvirtuamento do contrato temporário celebrado nesta demanda, entendo por indispensável a reforma da decisão de mérito.

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023